Tribunal: STF
Processo: HC 106927
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
E MENTA : Habeas Corpus. Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Excepcionalidade do caso concreto. Ausência de intimação do advogado para a sessão de julgamento de habeas corpus impetrado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não obstante a existência de oportuno requerimento para realização de sustentação oral. Cerceamento de defesa. Direito à prévia comunicação para dar eficácia à garantia constitucional da ampla defesa. Nulidade absoluta. Ordem parcialmente concedida, de ofício. 


1. Havendo requerimento para prévia cientificação da data do julgamento do writ, objetivando a realização de sustentação oral, a ausência de notificação da sessão de julgamento consubstancia nulidade absoluta, ante o cerceamento do direito de defesa. Precedentes. 




2. Habeas Corpus concedido de ofício.